Tribunal: TJPA
Processo: 0805421-63.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805421-63.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: FERNANDO PESSOA DINIZ FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0805421-63.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: FERNANDO PESSOA DINIZ FILHO

ADVOGADO: LUCIANA DE CÁSSIA LIMA PEREIRA – OAB/PA 29.958

AGRAVADO: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 489, §1º, DO CPC. NECESSIDADE DE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS TERAPIAS PRESCRITAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Fernando Pessoa Diniz Filho contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento interposto por UNIMED Belém Cooperativa de Trabalho Médico para cassar tutela provisória deferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que determinou “que a requerida viabilize imediatamente o tratamento multidisciplinar prescrito ao autor, por meio de profissionais credenciados aptos e disponíveis, ou, inexistindo vaga imediata na rede própria, custeie integralmente o tratamento realizado fora da rede credenciada, mediante reembolso, enquanto perdurar a indisponibilidade de atendimento adequado, observadas as prescrições médicas juntadas aos autos”.

2.

A decisão monocrática recorrida assentou a seguinte ementa: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 489 DO CPC. DESCONSIDERAÇÃO DE DOUTRINA E PRECEDENTES. NULIDADE. CASSAÇÃO. RECURSO PROVIDO”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para cobertura de terapias multidisciplinares apresentou fundamentação concreta e individualizada, nos termos do art. 489 do CPC; (ii) estabelecer se a manutenção da decisão monocrática que cassou a tutela provisória se justifica diante da ausência de análise específica das terapias prescritas e da jurisprudência aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O dever constitucional e processual de fundamentação impõe ao julgador a explicitação do percurso lógico da decisão, com análise concreta dos fatos, fundamentos jurídicos e correlação entre o pedido formulado e a providência deferida.

5.

A decisão judicial não pode apoiar-se em fundamentação genérica ou padronizada, sendo indispensável o enfrentamento efetivo dos argumentos das partes e das peculiaridades do caso concreto.

6.

A tutela provisória deferida na origem autorizou genericamente o tratamento multidisciplinar sem individualizar a necessidade, adequação e cobertura específica de cada terapia prescrita ao paciente adulto diagnosticado com TEA nível 1.

7.

O julgador de origem deixou de analisar aspectos relevantes, como a compatibilidade das terapias com as normas da ANS, a qualificação dos profissionais indicados, a adequação dos laudos médicos e os precedentes específicos do Tribunal de Justiça do Pará acerca da obrigatoriedade de cobertura de determinadas terapias.

8.

A jurisprudência da Corte estadual e do Superior Tribunal de Justiça admite a exclusão de cobertura de intervenções que extrapolam o ambiente clínico-hospitalar, como atividade física adaptada e acompanhante terapêutico domiciliar, exigindo apreciação individualizada de cada pedido terapêutico.

9.

A ausência de motivação concreta enquadra-se nas hipóteses do art. 489, §1º, do CPC, configurando vício de fundamentação apto a ensejar a nulidade da decisão interlocutória.

10.

FERNANDO PESSOA DINIZ FILHO precisa compreender que toda e qualquer decisão judicial, menos complexa que seja, obriga-se a estar fundamentada, sob pena de violar princípios processuais constitucionais e estacionar nela a insegurança jurídica da redação, inclusive para si.

11.

O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática, autorizando a manutenção integral do entendimento anteriormente firmado, nos termos do Tema 1.306 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão judicial que concede tutela provisória de forma genérica, sem análise individualizada das terapias prescritas e sem enfrentamento concreto dos argumentos das partes, é nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

2.

O deferimento de cobertura de tratamento multidisciplinar em saúde suplementar exige exame específico da necessidade, adequação e respaldo normativo de cada terapia indicada.

3.

A inexistência de fundamentação concreta acerca das terapias pleiteadas, da compatibilidade com as normas da ANS e da jurisprudência aplicável compromete a validade da decisão judicial.

4.

A reprodução dos fundamentos da decisão agravada em julgamento de agravo interno é admissível quando inexistirem argumentos novos aptos a modificar a conclusão anteriormente adotada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 371, 489, caput e §1º, 1.021, §3º, e 1.026, §2º; Resolução ANS nº 566/2022, arts. 4º, 5º e 10; CDC, art. 51; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.306; STJ, EAREsp nº 1.459.849/PR; STJ, REsp nº 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.02.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0817192-09.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 15.04.2025; STJ, AgRg no REsp nº 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0805421-63.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: FERNANDO PESSOA DINIZ FILHO

ADVOGADO: LUCIANA DE CÁSSIA LIMA PEREIRA – OAB/PA 29.958

AGRAVADO: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

FERNANDO PESSOA DINIZ FILHO

interpôs Recurso de Agravo Interno contra

Monocrática( Vide Pje ID 35179746) que

conheceu e deu provimento ao

Recurso de

Agravo de Instrumento que interpôs conforme ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 489 DO CPC. DESCONSIDERAÇÃO DE DOUTRINA E PRECEDENTES. NULIDADE. CASSAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o custeio de tratamento multidisciplinar a paciente com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), inclusive fora da rede credenciada, mediante reembolso integral, sem análise individualizada das terapias prescritas e sem indicação concreta dos fundamentos da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão interlocutória que concede tutela de urgência de forma genérica, sem enfrentamento dos argumentos das partes, sem análise das especificidades do caso concreto e sem observância da doutrina e da jurisprudência aplicáveis, é nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dever de fundamentação exige que o julgador explicite o percurso lógico da decisão, indicando motivos, base normativa e correlação com o caso concreto, não se admitindo decisões genéricas ou padronizadas.

4. A doutrina especializada estabelece que a fundamentação não constitui mera justificativa posterior, mas condição de validade da decisão, devendo resultar de um processo intersubjetivo, com enfrentamento efetivo dos argumentos das partes e controle da subjetividade judicial.

5. A jurisprudência do próprio tribunal já firmou entendimento no sentido de que não há obrigatoriedade de cobertura irrestrita de todas as terapias indicadas, especialmente aquelas que extrapolam o ambiente clínico, como atividade física adaptada e acompanhamento terapêutico, exigindo análise específica e fundamentada de cada pedido.

6. O julgador de origem incorre em falha ao deferir a tutela provisória de forma genérica, sem examinar a necessidade concreta de cada terapia prescrita, a adequação do laudo médico apresentado, a qualificação do profissional subscritor e a compatibilidade das terapias com as normas da ANS e precedentes aplicáveis.

7. A decisão agravada também deixa de enfrentar argumentos relevantes suscitados pela parte agravante, bem como ignora precedentes específicos da Corte sobre a matéria, o que configura deficiência de fundamentação.

8. A ausência de motivação concreta, aliada à generalidade da decisão, enquadra-se nas hipóteses do art. 489, §1º, do CPC, caracterizando vício insanável e impondo a nulidade da decisão interlocutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão judicial que concede tutela provisória sem fundamentação concreta e individualizada é nula, nos termos do art. 489 do CPC.

2. O julgador deve analisar especificamente cada pedido formulado, especialmente em demandas envolvendo tratamentos de saúde, indicando a necessidade, adequação e respaldo normativo de cada medida.

3. A inobservância da doutrina e da jurisprudência aplicáveis, bem como a ausência de enfrentamento dos argumentos das partes, caracteriza deficiência de fundamentação e invalida a decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 489 e §1º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0817192-09.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 15.04.2025; STJ, EAREsp nº 1.459.849/PR; STJ, REsp nº 2.064.964/SP.( PJe ID 35176746)

As

razões recursais aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

a.

objeto recursal que não assenta na negativa de terapias, mas na omissão do plano de saúde em fornecê-las;

b.

demora de 180(cento e oitenta)dias em examinar o pedido administrativo;

c.

má prestação de serviço e

d.

decisão fundamentada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo argumentos esposados. ( PJe ID

35706565).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 36520468)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0805421-63.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: FERNANDO PESSOA DINIZ FILHO

ADVOGADO: LUCIANA DE CÁSSIA LIMA PEREIRA – OAB/PA 29.958

AGRAVADO: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Agravo Interno dada a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de

Mérito

Inicio com os seguintes destaques:

Destaque 1
: Decisão prolatada pelo julgador primevo:

determinar que a requerida viabilize imediatamente o tratamento multidisciplinar prescrito ao autor, por meio de
profissionais credenciados aptos
e
disponíveis, ou, inexistindo vaga imediata na rede própria, custeie integralmente o tratamento realizado fora da rede credenciada
, mediante reembolso, enquanto perdurar a indisponibilidade de atendimento adequado, observadas as prescrições médicas juntadas aos autos.( PJe ID 166983890- ProceComCiv 0886693-83.2025.814.0301)

Destaque 2:
Ementa

combatida

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 489 DO CPC. DESCONSIDERAÇÃO DE DOUTRINA E PRECEDENTES. NULIDADE. CASSAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o custeio de tratamento multidisciplinar a paciente com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), inclusive fora da rede credenciada, mediante reembolso integral, sem análise individualizada das terapias prescritas e sem indicação concreta dos fundamentos da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão interlocutória que concede tutela de urgência de forma genérica, sem enfrentamento dos argumentos das partes, sem análise das especificidades do caso concreto e sem observância da doutrina e da jurisprudência aplicáveis, é nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O dever de fundamentação exige que o julgador explicite o percurso lógico da decisão, indicando motivos, base normativa e correlação com o caso concreto, não se admitindo decisões genéricas ou padronizadas.

4.

A doutrina especializada estabelece que a fundamentação não constitui mera justificativa posterior, mas condição de validade da decisão, devendo resultar de um processo intersubjetivo, com enfrentamento efetivo dos argumentos das partes e controle da subjetividade judicial.

5.

A jurisprudência do próprio tribunal já firmou entendimento no sentido de que não há obrigatoriedade de cobertura irrestrita de todas as terapias indicadas, especialmente aquelas que extrapolam o ambiente clínico, como atividade física adaptada e acompanhamento terapêutico, exigindo análise específica e fundamentada de cada pedido.

6.

O julgador de origem incorre em falha ao deferir a tutela provisória de forma genérica, sem examinar a necessidade concreta de cada terapia prescrita, a adequação do laudo médico apresentado, a qualificação do profissional subscritor e a compatibilidade das terapias com as normas da ANS e precedentes aplicáveis.

7.

A decisão agravada também deixa de enfrentar argumentos relevantes suscitados pela parte agravante, bem como ignora precedentes específicos da Corte sobre a matéria, o que configura deficiência de fundamentação.

8.

A ausência de motivação concreta, aliada à generalidade da decisão, enquadra-se nas hipóteses do art. 489, §1º, do CPC, caracterizando vício insanável e impondo a nulidade da decisão interlocutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão judicial que concede tutela provisória sem fundamentação concreta e individualizada é nula, nos termos do art. 489 do CPC.

2.

O julgador deve analisar especificamente cada pedido formulado, especialmente em demandas envolvendo tratamentos de saúde, indicando a necessidade, adequação e respaldo normativo de cada medida.

3.

A inobservância da doutrina e da jurisprudência aplicáveis, bem como a ausência de enfrentamento dos argumentos das partes, caracteriza deficiência de fundamentação e invalida a decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 489 e §1º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0817192-09.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 15.04.2025; STJ, EAREsp nº 1.459.849/PR; STJ, REsp nº 2.064.964/SP.
( PJe ID 35179746)

Em saúde suplementar, quando o julgador decide quais terapias a Operadora de Plano de Saúde

está obrigada a fornecer ao paciente, as suit terapias precisam estar identificadas sendo insuficiente o deferimento genérico constante na prescrição médica que traz o seguinte rol dirigido ao Agravante
FERNANDO PESSOA DINIZ FILHO(
24 anos de idade – PJe ID 15772545).

Visualiza-se o Laudo 1:

Para: Fernando Pessoa Diniz Filho CPF :03579505262 Telefone :91 982603272 (mãe) Endereço : Rua Municipalidade - 1282 Umarizal Belém PA

LAUDO MÉDICO

Eu, Fernando Mendes Nogueira, psiquiatra, CRM/PA 8622, RQE 4433, atesto, para fins de direitos e de informações médicas, que o Sr. Fernando Pessoa Diniz Filho, 21 anos, está em acompanhamento regular comigo desde 08/2023, por apresentar Transtorno do Espectro Autista - Nível 1 (CID - 10 F84.0) e Transtorno Depressivo Recorrente Moderado (CID-10 F33.1), com prejuízos emocionais, cognitivos, de socialização e de linguagem abstrata. Sabe-se que a atenção ideal para estas condições de saúde, exige cuidados especializados de equipe multiprofissional, cuja falta acarreta agravamentos e sequelas neurocognitivas irreversíveis, atrasos e regressões no desenvolvimento neuropsicomotor, colocando em risco sua saúde e segurança em diversos aspectos, bem como a de familiares e cuidadores. Portanto, é imprescindível que Fernando receba atendimento e acompanhamento de profissionais das áreas da Psiquiatria, Psicologia (especialista em Neuropsicologia, ABA Terapia Cognitivo Comportamental), Fonoaudiologia (especialista em ABA), Terapia Ocupacional (especialista em Integração Neurosensorial), Educação Física e Psicopedagogia.( PJe ID 157722553)

Visualiza-se o laudo 2:

FERNANDO PESSOA DINIZ FILHO, nascido em 02/02/2002, CPF: 03579505262, encontra-se sob meus cuidados profissionais para acompanhamento do seu desenvolvimento neuropsicológico e comportamental. Apresenta comprometimentos qualitativos da interação social e comunicação, isolamento, inflexibilidade cognitiva e comportamental, pouca tolerância a mudanças em sua rotina, prejuízo importante na autonomia e autorregulação, além de alterações emocionais com crises recorrentes de ansiedade e episódios depressivos. Houve também ganho ponderal expressivo em curto período, associado a comportamento alimentar disfuncional. Esses achados se somam a um histórico de excelente desempenho acadêmico e alto funcionamento intelectual. Portanto ,apresenta diagnóstico, segundo DSM-5 TR, de TEA de nível 1 de suporte, condição codificada pelo CID 10 = F84.0 e CID 11 = 6A02.0 – Transtorno do Espectro do Autismo, sem Transtorno do Desenvolvimento Intelectual e com leve ou nenhum comprometimento da linguagem funcional.

Desse modo, necessita das seguintes terapias, para que desenvolva suas potencialidades e possa ter uma qualidade de vida o mais funcional e independente possível:

• Psicoterapia comportamental supervisionada por psicólogo habilitado e com experiência na área, com foco em habilidades sociais, autorregulação emocional e enfrentamento – 02 horas semanais em grupo e 01 hora semanal individual;

• Terapia Ocupacional com treino de atividades de vida diária (AVDs), com carga horária mínima de 20 horas semanais.( PJe ID 157722551)

Dito isso, não exerço o Juízo de Retratação ante a necessidade da Objurgada estar fundamentada a fim de avaliar a obrigatoriedade do conjunto terapêutico indicado segundo a especialidade do paciente.

De antemão, à lume do Tema 1.306 do STJ
[1]
,
- e diante da repetição dos argumentos pela agravante –
ratificar-se-á

a compreensão erigida na decisão monocrática

que conheceu e deu provimento ao Recurso de

Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Eis a fundamentação que permanecerá irretocável:

Decido monocraticamente forte no artigo 133 do RITJPA.

Inicio destacando os termos do artigo 489 do Código de Processo Civil, igualmente aplicáveis às Interlocutórias proferidas, que traz os requisitos essenciais à decisão válida,
in verbis:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

Entre os ditames legais está
a fundamentação
, portanto.

O raciocínio jurídico utilizado deve obrigatoriamente indicar (i) os motivos, (ii) caminho percorrido ao resultado proferido; (iii)) qual a base legal, doutrinária e jurisprudencial utilizada, segundo o caso concreto e (iv) qual o cotejo desses com a liminar ou tutela inicialmente pretendida a justificar o resultado de (in)deferimento. Trilhar que garante uma decisão válida, porque devidamente fundamentada.

E, segundo o artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil, uma decisão não fundamentada se estabelece quando:

Art. 489. (
omissis)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse pontuar, Lenio Luiz Streck, Dierle Nunes , Leonardo Carneiro Cunha e Alexandre Freire ensina
[1]
:

2.3. A fundamentação. Na sequência vêm os fundamentos, em que o juiz vai analisar as questões de fato e de direito. Já se chamou a esse requisito de “motivação”, que, agora, deve ser comandado por um novo conceito: o do dever de fundamentar, previsto no art. 93, IX, da Constituição do Brasil. Aqui temos de reconhecer que a distinção entre questões de fato e questões de direito tem a função analítico-didática, com uma função pragmática de identificar “fato” e “direito”, embora no plano da teoria do direito há muito essa cisão esteja superada, mormente a partir da conhecida tese de Castanheira Neves. Filosoficamente, é impossível distinguir uma questão de fato de uma questão de direito, porque, quando vislumbramos o fato, ele já nos aparece juridicizado, uma vez que o direito é a condição de possibilidade do intérprete-juiz dizer o fenômeno. Se acreditássemos, efetivamente, na cisão entre fato e direito, teríamos que, fatalmente, crer que primeiro nos deparamos com os conceitos das coisas para, só depois, acoplarmos aos fatos brutos, desnudos. A partir do giro linguístico – em que foi superado o esquema sujeito-objeto –, nem o fato possui uma essência nem o sujeito diz o mundo a partir de sua mente. E o direito não lida com conceitos sem coisas, o que o arrastaria em direção à ontoteologia (Streck, L.L. Hermenêutica jurídica e(m) crise. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 11. ed., 2014).

..........................................................................................................Há que se entender, então, que a cisão que o CPC propõe tem esse caráter meramente instrumental, porque sempre os fatos já estarão impregnados de direito e o direito será, desde logo, “constrangido” pela facticidade. De todo modo, devem as partes exigir que haja uma descrição detalhada, porque até mesmo uma descrição de um fato já é, sempre, um modo de prescrição. Dito de outro modo: a descrição do fato, ao tempo em que reduz a termo as percepções de mundo do intérprete, submetendo suas convicções ao necessário constrangimento epistemológico, também nos remete a uma série de convocações, feitas para aproximar o texto da realidade descrita.

..........................................................................................................

Aqui, imbrica-se o dever de fundamentação com o dever de levar a sério todos os argumentos das partes, considerando-os profunda e detidamente, o que no direito alemão se chama de Erwägungspflicht. A fundamentação é considerada um direito essencial pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos (sentenças de 9-12-1994, 4, Ruiz Torija e Hiro Balanies, parágrafos 27 e 29; de 19-2-1998, 3, Higgins e outros – Fr, parágrafo 42; e de 21-1-1999, 1, Garcia Ruizes). No mesmo sentido, ressalte-se a posição do Tribunal Constitucional da Espanha (Sentença n. 20, de 10 de fevereiro de 2003).

..........................................................................................................

O dever de fundamentar – que é mais do que motivar – não é simplesmente um adereço que será posto na decisão. Tampouco será uma justificativa para aquilo que o juiz decidiu de forma subjetivista- solipsista. O Estado Democrático e a Constituição são incompatíveis com modelos de motivação teleológicos do tipo “primeiro decido e só depois busco o fundamento”. Superado o paradigma subjetivista (filosofia da consciência e suas vulgatas), é a intersubjetividade que será a condição para o surgimento de uma decisão. Nesse sentido, o juiz deve controlar a sua subjetividade por intermédio da intersubjetividade proveniente da linguagem pública (doutrina, jurisprudência, lei e Constituição). As suas convicções pessoais são – e devem ser – irrelevantes para a decisão. Por isso, a decisão judicial não é fruto do pensamento pessoal ou da “consciência do julgador”. Decisão nesse sentido será nula. Como bem lembra Arruda Alvim, o juiz não decide arbitrariamente, em função de sua mera vontade (Manual de direito processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 16. ed., 2014, p. 1133). Como se pode ver pela leitura do art. 371, o CPC aboliu a livre apreciação da prova e qualquer forma de livre convencimento. No projeto original do Senado repetia-se a velha ladainha acerca do livre convencimento. Na Câmara, todas as alusões a esse poder de liberdade de julgamento foram retiradas. A expulsão do livre convencimento é um elemento de extrema relevância para demonstrar o significado desse segundo elemento chamado “fundamento” da sentença. A fundamentação é condição para a decisão e não uma justificativa das premissas tomadas para a conclusão. Isso quer dizer que o juiz não decide para depois fundamentar. Absolutamente não. E, se o faz, está colocando a sua subjetividade acima do direito. Na verdade, a decisão deve ser o resultado da fundamentação e não o contrário.

Portanto, o julgador é obrigado a dizer o caminho que adotou para sua conclusão, cuja ausência de fundamentos ou insuficiência deles levará a nulidade do julgado, indubitavelmente.

Pois bem.

Sob olhar ao caso concreto, percebo que a Interlocutória é nula porque não tem fundamentação. Vejamos o cenário que temos:

O pedido autoral versa a obrigar a Operadora de Plano de Saúde a atender as terapias prescritos pelo médico assistente eis apresentar o seguinte diagnóstico: TEA de nível 1 de suporte, condição codificada pelo CID 10 = F84.0 e CID 11 = 6A02.0 – Transtorno do Espectro do Autismo, sem Transtorno do Desenvolvimento Intelectual e com leve ou nenhum comprometimento da linguagem funcional. ( PJe ID 157722551).

Eis as terapias solicitadas pelo médico assistente:

Desse modo, necessita das seguintes terapias, para que desenvolva suas potencialidades e possa ter uma qualidade de vida o mais funcional e independente possível:

• Psicoterapia comportamental supervisionada por psicólogo habilitado e com experiência na área, com foco em habilidades sociais, autorregulação emocional e enfrentamento – 02 horas semanais em grupo e 01 hora semanal individual;

• Terapia Ocupacional com treino de atividades de vida diária (AVDs), com carga horária mínima de 20 horas semanais;

• Acompanhamento psiquiátrico regular para manejo medicamentoso e avaliação contínua do quadro ansiosodepressivo;

• Acompanhante terapêutico ( AT) com atuação prática em rotina de vida, transporte, organização, autocuidado e mediação social;

• Atividade física – 03 horas semanais com orientação profissional.( PJe ID 157722551 – ProceComCiv 0886693-83.2025.814..0301)

A Interlocutória combatida, ao invés de enfrentar o pedido autoral por verificar a qualidade e o tempo de cada terapia ao adulto, de forma genérica e sem apontar especificadamente a importância de cada terapia, autorizou a medida sem observar os precedentes desta Corte de Justiça.

A título de exemplo.

Quanto à atividade física adaptada, já decidi:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PSICOTERAPÊUTICO. REEMBOLSO. ATIVIDADE FÍSICA ADAPTADA E APLICADOR TERAPÊUTICO. EXCLUSÃO DA OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. REDE PRÓPRIA OU CREDENCIADA. LIMITAÇÃO AO VALOR DA TABELA DO PLANO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória para obrigar a cobertura de tratamento psicoterapêutico a favor de B. T. D. S. G., determinando o custeio de terapias na rede particular sob reembolso integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há obrigatoriedade de cobertura para todas as terapias requeridas, incluindo atividade física adaptada e aplicador terapêutico; (ii) estabelecer se o custeio do tratamento pode ser realizado fora da rede credenciada com reembolso integral; (iii) determinar se o plano de saúde pode limitar o reembolso ao valor previsto na tabela do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O plano de saúde não é obrigado a custear intervenções que extrapolam o ambiente clínico-hospitalar, como atividade física adaptada e aplicador terapêutico domiciliar, pois essas não se enquadram como procedimentos de saúde suplementar.

4. A operadora de plano de saúde deve garantir a cobertura de tratamentos psicoterapêuticos previstos no rol da ANS, desde que realizados na rede própria ou credenciada.

5. O reembolso de despesas médicas realizadas fora da rede credenciada somente é devido quando demonstrada a inexistência de prestadores habilitados na rede credenciada, nos termos da Resolução nº 566/2022 da ANS e da jurisprudência do STJ.

6. A operadora pode limitar o reembolso ao valor da tabela do plano de saúde contratado, conforme cláusulas contratuais e regulamentação da ANS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O plano de saúde não é obrigado a custear tratamentos que extrapolam o ambiente clínico-hospitalar, como atividade física adaptada e aplicador terapêutico domiciliar.

2. A cobertura do tratamento psicoterapêutico deve ocorrer prioritariamente na rede própria ou credenciada da operadora de saúde.

3. O reembolso integral de tratamento realizado fora da rede credenciada só é devido se comprovada a inexistência de prestadores habilitados na rede conveniada.

4. O reembolso pode ser limitado ao valor da tabela do plano de saúde contratado, nos termos das normas da ANS e do contrato firmado entre as partes.

Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 566/2022 da ANS, art. 4º, 5º e 10; Código de Defesa do Consumidor, art. 51; Código Civil, art. 421.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 1.459.849/PR, julgado em 14/10/2020; STJ, REsp nº 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 20/02/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0808043-86.2024.8.14.0000, Rel. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 06/01/2025.(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0817192-09.2024.8.14.0000 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-04-15)

Percebo que o julgador
a quo
concedeu a liminar indicada, de forma genérica, eis não identificar:

- a necessidade de cada terapia;

- os precedentes do TJPA sobre;

- a qualidade do laudo versada e

-o subscritor da medida.

Perceba a diferença de uma redação genérica de uma bem fundamentada?

É preciso que o julgador aponte e disserte os fundamentos que o levou a conceder o almejo inicial, afastando a generalidade na redação, uma vez que analisa uma liminar própria, com argumentos singulares. E como decidiu genericamente, acarretou a nulidade do texto por vício insanável.

Por todo o exposto, meu posicionamento é para conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento porque presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, mas no mérito cassando a interlocutória combatida porque nula por ausência de motivação segundo fundamentos acima esposados.

Retornem os autos do processo ao 1º Grau de Jurisdição para que profira nova decisão devidamente fundamentada conforme termos ao norte lançada.

Alerto ser desnecessária a interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria debatida está automaticamente prequestionada.

FERNANDO PESSOA DINIZ FILHO

p
recisa compreender que toda e qualquer decisão judicial, menos complexa que seja, obriga-se a estar fundamentada, sob pena de violar princípios processuais constitucionais e estacionar nela a insegurança jurídica da redação, inclusive para si.

Em face da desatenção
, a monocrática permanecerá irretocável
diante do acerto do raciocínio jurídico nela esposados a não comportar outras digressões.

Ante o exposto, sou por conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática hostilizada.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Data conforme

sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.1630. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em:28 mai. 2026.

[1]
TEMA 1.306 - STJ (...)

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Belém, 24/06/2026